Tribunal: CARF
Processo: 18239.003488/2010-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-26

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18239.003488/2010-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.302 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de agosto de 2023
Recorrente
JOHN WESLEY FREIRE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2008
NÃO CONHECIMENTO.
É de não se conhecer o recurso voluntário interposto fora do prazo legal.
Recurso não conhecido

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte foi lavrada a Notificação de Lançamento de fls. 06/08 relativa ao
Imposto Sobre a Renda de Pessoa Física, ano-calendário 2007, para cobrança do crédito
tributário de R$ 2.459,66.
O lançamento é decorrente da seguinte infração:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18239.003488/2010-89
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.302 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18239.003488/2010-89

* omissão de rendimentos recebidos do Ministério da Educação, no valor de R$
10.886,14.
O enquadramento legal encontra-se à fl. 07.
Inconformado, o interessado ingressou com a impugnação de fls. 02/04, esclarecendo
que:
1. os rendimentos considerados omissos no lançamento foram pagos pelo MEC por ter
sido considerado anistiado político;
2. atribui total responsabilidade à fonte pagadora ( Ministério da Educação), pois desde
1999 foi anistiado e reintegrado ao MEC por força de Mandado de Segurança sob o no
5156/RJ, do Superior Tribunal de Justiça – STJ, transitado em julgado, que o
considerou anistiado político, cumprindo o § 5o do art. 8o do ADCT da Constituição
Federal de 1988, fato reconhecido pelo MEC e pelo Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão em suas portarias e declaração atual;
3. cabe exclusivamente ao MEC a obrigação de informar à Receita Federal do Brasil os
rendimentos pagos ao contribuinte, informando a condição jurídica de anistiado político,
isento da tributação do imposto de renda pessoa física, como consta do art. 8o do Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT – CF/1988 e demais diplomas
legais
4. já requereu inúmeras vezes que o MEC indicasse sua condição de anistiado e ressalta
que a Comissão de Anistia do Ministério da Justiça também reconheceu a sua condição
de anistiado, em ata de 03/04/2008;
5. os vencimentos decorrentes de anistia política têm caráter indenizatório, conforme
preconizam a Constituição Federal de 1988, em seu art. 8o; o art. 4o da Emenda
Constitucional no 26/1985; a Lei no 8.112/90 (art.243); os artigos 6o e 9o da Lei no
10.559/02 e a Medida Provisória no 2.151/01, em seus artigos 1o e 3o;
6. em face de todo o exposto supra, requer seja acolhida a presente impugnação e
liberada integralmente sua restituição.
Cientificado da decisão de primeira instância em 20/10/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 21/101/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os valores pagos a título de indenização a anistiados
políticos são isentos do Imposto de Renda.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator
A intimação da decisão de piso foi realizada em 20/10/2014 (fl. 33), sendo o
protocolo do recurso voluntário em 21/11/2014 (fl. 39). Observo que o contribuinte fez vistas
dos autos em 29/10/2014 (fls. 35 e ss.), mas manejou o recurso em questão fora do prazo legal. O
Recurso Voluntário é intempestivo, motivo pelo qual dele não conheço.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.302 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18239.003488/2010-89

Fl. 86
DF CARF MF
Original